Tribunal: TJDFT
Processo: 0735476-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DO VALOR DO ALUGUEL. DESCONTO DO VALOR DA CAUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, quando o decisum impugnado aprecia as provas colhidas no decorrer da instrução, motivando o decisum de acordo com as normas e princípios gerais de direito, nos moldes do artigo 371 do CPC.
2. É inviável a juntada de novos documentos em sede recursal, excetuada as hipóteses do art. 435 do CPC. Assim, não se enquadrando nas hipóteses legais e não tendo sido aduzida a impossibilidade de juntada no Juízo de origem, os documentos apresentados junto ao recurso não devem ser apreciados.
3. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de aluguel em atraso quando comprovado que o débito foi descontado do valor da caução depositada pelos locatários como garantia para as despesas do contrato.
4. Não comprovada a conduta maliciosa ou abusiva da parte em alterar a verdade dos fatos, descrita no artigo 80 do CPC, não prospera pedido de condenação por litigância de má fé.
5. Merecem prevalecer os honorários arbitrados na r. sentença em 20% do valor atualizado da causa, pois observou o artigo 85 do CPC, mormente em razão do valor módico atribuído a demanda.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.